Tribunal: TCU
Processo: 010.569/2017-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1204/2022-TCU-Primeira Câmara Vistos, relacionados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Elodir Santana Lisboa contra o Acórdão 2381/2020-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte, dentre outras medidas, julgou irregulares suas contas e a condenou ao pagamento de débito apurado com aplicação de multa, Considerando que na presente peça recursal, a recorrente limita-se a manifestar sua insatisfação com o conteúdo do acórdão recorrido e a rediscutir o mérito do processo fundamentado em alegações jurídicas, sem apresentar fatos novos; Considerando que os documentos acostados aos autos (peça 158) não se enquadram no conceito de fatos novos; Considerando que a notificação da decisão ocorreu em 27/4/2020 (peça 107) e o presente recurso foi interposto em 30/9/2020 (peça 158); Considerando que os elementos trazidos aos autos pelo recorrente não demonstram a superveniência de fatos novos, razão pela qual a intempestividade não pode ser afastada, a teor do art. 285, § 2o, Regimento Interno/TCU; Considerando os pareceres uniformes da Secretaria de Recursos e do Ministério Público junto ao Tribunal no sentido do não conhecimento do presente recurso, por intempestivo e não apresentar fatos novos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 32, parágrafo único, da Lei 8.443/92, c/c o art. 285, caput , e § 2o, do Regimento Interno/TCU, em não conhecer do recurso de reconsideração, por intempestivo e não apresentar fatos novos, e dar ciência deste acórdão à recorrente, bem como do exame de admissibilidade de peça 165. 1. Processo TC- Processo 010.569/2017-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Angela Maria Rabelo de Sousa (XXX.895.753-XX); Elodir Santana Lisboa (XXX.385.153-XX); Fabrício Mendes Lobato (XXX.790.183-XX); Luis Fernando Pereira (XXX.676.003-XX); Maria Regina da Costa Bastos (XXX.913.163-XX); Roselita da Silva Barroso (XXX.410.773-XX). 1.2. Recorrente: Elodir Santana Lisboa (XXX.385.153-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Governador Nunes Freire - MA. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.8. Representação legal: Kleidson Pereira Evangelista, representando Indalecio Wanderley Vieira Fonseca; Maria Sandra Ferreira (8422/OAB-MA), representando Elodir Santana Lisboa; José Antonio Figueiredo de Almeida Silva (19255/OAB-DF), representando Maria Regina da Costa Bastos. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.